Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026653-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.701.767/0001-15 (EMBARGANTE), MANIN COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.276.704/0001-50 (EMBARGANTE), CSF ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.709.141/0001-05 (EMBARGANTE), RESTAURANTE SUSHILOKO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.484.886/0001-45 (EMBARGANTE), CSF REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.457.632/0001-14 (EMBARGANTE), MANIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.647.549/0001-08 (EMBARGANTE), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (EMBARGANTE), MANIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.616.395/0001-64 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil e empresarial. embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. suspensão de negativações e protestos. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. rediscussão do mérito. acórdão mantido. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Empresarial Manin contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco, reformando a decisão de primeiro grau para permitir a manutenção dos apontamentos do nome das recuperandas em Cartórios de Protesto e Órgãos de Restrição de Crédito (SPC, SERASA, SISBACEN), por entender que o deferimento do processamento da recuperação não enseja o imediato cancelamento das negativações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição por: (i) não ter analisado a questão sob a ótica do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (Princípio da Preservação da Empresa); (ii) ter violado a competência do Juízo Recuperacional para exercer o controle sobre atos constritivos; e (iii) ter desrespeitado o dever de uniformização da jurisprudência do TJMT, conforme o art. 926 do CPC.

III. Razões de decidir

3. ausência de omissão quanto ao art. 47 da LFRE: O acórdão abordou expressamente a questão, consignando que o Princípio da Preservação da Empresa deve ser harmonizado com os direitos dos credores e que o mero processamento da recuperação não autoriza a exclusão das negativações, o que somente seria cabível após a novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial (art. 59 da LFRE e Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial/CJF/STJ).

4. A manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito não impede o acesso a novas linhas de crédito ou a celebração de novos negócios, sendo a publicidade da situação da empresa garantida pela inclusão da expressão “em Recuperação Judicial” em todos os seus atos (art. 69 da LFRE).

5. Inexistência de omissão quanto ao art. 926 do CPC: O acórdão citou precedente desta Corte que corrobora o entendimento adotado. A divergência jurisprudencial sobre o tema, por si só, não configura omissão sanável pela via dos embargos, mas mero inconformismo da parte com o entendimento firmado.

6. A pretensão recursal não se coaduna com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022), buscando a rediscussão do mérito e o reexame de questões já clara e fundamentadamente decididas, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo vedada a sua utilização para manifestar mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, notadamente quando há manifestação expressa e fundamentada sobre as normas legais e o princípio da preservação da empresa. 2. A manutenção dos apontamentos nos órgãos de restrição ao crédito e Cartórios de Protesto é legítima na fase de processamento da Recuperação Judicial, pois a novação das dívidas e o consequente direito ao cancelamento das negativações ocorrem apenas com a homologação do Plano (art. 59 da LFRE).”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 926; Lei no 11.101/2005, art. 47, art. 59 e art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CSZ COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA, e outros (Grupo Empresarial Manin) contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO, ora embargado, para reformar a decisão agravada que determinou a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição de crédito (SPC, SERASA, SISBACEN etc.), permitindo a manutenção de tais registros até eventual novação das dívidas por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

As embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso quanto a ausência de análise da matéria sob a ótica do art. 47 da Lei no 11.101/2005, dizendo que a manutenção do nome das empresas recuperandas em cadastros restritivos de crédito “mostra-se frontalmente incompatível com o princípio da preservação da empresa”, além de inviabilizar sua reinserção do mercado e o acesso a novas linhas de crédito, essenciais à superação da crise.

Afirmam que compete ao Juízo Recuperacional exercer o controle dos atos de constrição contra os devedores em recuperação judicial, e ao permitir a manutenção de apontamentos negativos nos órgãos de proteção crédito, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, a competência do juízo natural para exercer o controle sobre atos constritivos praticados contra a recuperanda.

Sustentam, ainda, a ocorrência de omissão relativa ao art. 926 do CPC, que estabelece “o dever dos tribunais de observarem os seus próprios precedentes”, e no caso, segundo dizem, o acordão é conflitante e incompatível com a jurisprudência do próprio TJMT, que, em casos análogos, suspende os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, enquanto durar o período de blindagem.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Alternativamente, pedem o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais mencionados para fins de prequestionamento (cf. Id. no 327010376).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 328979356).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 329909899).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Grupo Empresarial Manin contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco embargado, para reformar a decisão agravada que determinou a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição de crédito (SPC, SERASA, SISBACEN etc.), permitindo a manutenção de tais registros até eventual novação das dívidas por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações das embargantes não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios devidos ao patrono da embargada.

Quanto à alegada omissão relativa ao art. 47 da Lei no 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa), constata-se que o acórdão embargado expressamente abordou a questão, ao afirmar que:

“(...), embora não se desconheça o princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, nem a importância da manutenção da atividade empresarial para a economia e para a sociedade, tal princípio deve ser harmonizado com os direitos dos credores, não podendo servir de fundamento para afastar regras expressas da legislação recuperacional ou para criar benefícios não previstos em lei.”

Ademais, o acórdão também consignou que:

“O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a exclusão dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto. E isso ocorre porque o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende as ações e execuções contra o devedor (art. 6o da Lei 11.101/2005), mas não atinge o direito material dos credores, e como o direito creditório permanece válido, a manutenção das restrições é legítima nesta fase processual.

A exclusão dos apontamentos somente seria cabível após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme previsto no art. 59 da Lei 11.101/2005.

Este entendimento inclusive está consolidado no Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, que dispõe: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. (...).

A publicidade da situação de recuperação judicial já é garantida pelo art. 69 da Lei no 11.101/2005, que determina “Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial".

Essa medida é suficiente para informar ao mercado sobre a situação da empresa, sem necessidade de interferência nos mecanismos legítimos de proteção ao crédito.

Ademais, a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos já lavrados não impede que a empresa em recuperação obtenha novos créditos ou realize negócios, desde que demonstre sua viabilidade econômica e a seriedade do processo de reestruturação em curso.

No que se refere à alegada omissão relativa ao art. 926 do CPC, por suposta incompatibilidade com a jurisprudência do próprio TJMT, verifica-se que o acórdão embargado expressamente citou precedente desta Corte (AI 10197863020238110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/11/2023) que corrobora o entendimento adotado, demonstrando que não há uniformidade na jurisprudência do tribunal sobre o tema.

Contudo, o fato de existirem outros julgados em sentido diverso não configura omissão no acórdão, mas sim divergência jurisprudencial, que não pode ser resolvida por meio de embargos de declaração.

Ademais, o art. 926 do CPC estabelece um dever de uniformização da jurisprudência pelos tribunais, mas não impede a evolução do entendimento jurisprudencial ou a existência de divergências entre órgãos fracionários, desde que devidamente fundamentadas, como ocorre na hipótese dos autos.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a questão, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância das embargantes com a conclusão adotada.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026